Tribunal: STF
Processo: Rcl 91754
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Antonio Nunes Pereira formalizou reclamação na qual afirmam que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Afirma que lhe foi negado acesso a dados digitais que foram utilizados na confecção dos relatórios policiais.

Pleiteia, em síntese, a cassação do ato reclamado e “acesso à defesa aos dados digitais brutos dos aparelhos indicados no “Relatório de Interpretação de Dados” e no “Relatório de Análise de Dados de Celular nº 12/2021”.

         É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 

É que a leitura do ato reclamado (eDoc 17) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação. Cito os seguintes trechos (com meus grifos):

Na hipótese dos autos, a defesa sustenta a ocorrência de "erro de fato", uma vez que o “Relatório de Análise de Dados de Celular nº 12/2021” constante no evento 801.1 traz elementos relevantes quanto ao mérito da demanda, especialmente as 5 primeiras páginas. 
Adianto que não assiste razão à defesa. 
Isso porque inexiste o vício apontado, tendo a decisão examinado a matéria, porém, sob prisma diverso do por ela pretendido. Conforme devidamente fundamentado na decisão, o relatório mencionado pela defesa técnica não serviu para embasar a denúncia, a qual foi alicerçada pelos elementos de prova constante em outro relatório de extração de dados, assim como a decisão proferida em sede de correição parcial em face do juízo de Frederico Westphalen não vincula este juízo.

Nesse contexto, da análise da documentação colacionada aos autos, observei que não houve negativa de acesso a elementos de prova documentados nos autos, o que afasta a alegada violação ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante

3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente